Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-56.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010435-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HAIDE CRISTINA DA SILVA - CPF: 042.512.921-70 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela consumidora, para declarar a inexistência do débito de
R$ 336,08
e condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar
a
legalidade da cobrança e da negativação
do nome da consumidora; e
(ii) definir se
a inscrição indevida enseja indenização por danos morais
, considerando a existência de anotação restritiva preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o
Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 14)
,
que impõe ao fornecedor responsabilidade
objetiva
pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O ônus da prova quanto à legitimidade da dívida incumbe ao fornecedor (art. 373, II, do CPC). A simples juntada de telas sistêmicas, por se tratar de prova unilateral, é insuficiente para demonstrar a existência de contrato válido ou anuência da consumidora, configurando falha na prestação do serviço.

Reconhecida a inexistência do débito, a negativação respectiva é ilícita, devendo ser mantida a
declaração de inexigibilidade da cobrança
.

Contudo, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 385/STJ)
, a existência de anotação restritiva
legítima e anterior
impede a configuração de dano moral presumido (in re ipsa) por inscrição subsequente indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

.

Recurso parcialmente provido
, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a
declaração de inexistência do débito
.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de telas sistêmicas unilaterais não comprova a contratação nem legitima a cobrança.

2.

A responsabilidade do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva e abrange o dever de provar a regularidade da dívida.

3.

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dano moral presumido decorrente de nova negativação indevida.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385 (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025